Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702172-71.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIVALDO ALVES DE ASSIS, ROSIMAR MACHADO SOUZA, ROGERIO FERREIRA CAMPOS, NABI RUDRIGUES BARBOSA, SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA, MAX ARAUJO COSTA, NEURA ROSA DO ORIENTE, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO GABRIEL ALVES, PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA, JORGE DE SOUZA, ANTONIO ELTON DE PAIVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria da Segunda Turma Cível determinou a conclusão dos autos em razão do julgamento e da publicação do acórdão de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (id 77766938 e 77774547). Remeto os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível para aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n° 21 conforme determinado na decisão de id 73466444. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator